Tribunal: TJSP
Processo: 0002869-18.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002869-18.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes
EMERSON CARLOS TEOBALDO e LUCAS ROBERTO GONZAGA
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de Emerson e deram parcial provimento ao de Lucas para reduzir suas penas para
três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa, no piso,
e para fixar regime prisional inicial semiaberto, expedindo-se mandado de prisão
após o trânsito em julgado da condenação, conforme recente entendimento do
Supremo Tribunal Federal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 46676
APELAÇÃO No 0002869-18.2017.8.26.0073
APELANTES: EMERSON CARLOS TEOBALDO (MENOR DE 21 ANOS
NA DATA DO FATO); LUCAS ROBERTO GONZAGA MARTINS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: AVARÉ
AÇÃO PENAL No 0002869-18.2017.8.26.0073 CONTROLE No 2077/2017
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ FÁBIO AUGUSTO PACI ROCHA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuidam estes autos de apelações
interpostas por EMERSON CARLOS TEOBALDO e LUCAS
ROBERTO GONZAGA MARTINS contra a sentença de fls.
596/605, que, na 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré, julgou
procedente ação penal, condenando EMERSON a cumprir, em
regime prisional aberto, permitido recurso em liberdade, a pena
de dois anos e oito meses de reclusão e a pagar treze dias-
multa, no piso, substituída a carcerária por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário-
mínimo, e LUCAS a cumprir, em regime prisional inicial
fechado, permitido recurso em liberdade, a pena de quatro
anos de reclusão e a pagar vinte diárias, na base, por infração

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ao disposto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código
Penal, em razão de fato ocorrido em 5 de maio de 2017, por
volta de 00h00, na Praça Mario Peres Ramos, no 30, Vila Aires,
quando, agindo em concurso e previamente ajustados entre si
e com mais uma pessoa, durante o repouso noturno, mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram, para o grupo, um
aparelho de televisão de 20 polegadas, marca LG, pertencente
a Rodrigo César Messias.
Sustenta, em resumo, o apelante
Lucas (fls. 622/625), que as provas são frágeis para manter
sua condenação. Impugna a gravação extrajudicial (de Bruno),
que foi mal explicada. Nega ter cometido o crime. Aponta,
outrossim, a insignificância da conduta. Busca a absolvição.
Emerson,
de
sua
parte
(fls.
671/683), também fala sobre a insignificância da conduta e a
fragilidade das provas. Busca a absolvição. Subsidiariamente,
impugna a qualificadora do concurso de agentes e o repouso
noturno.
Os recursos foram regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento de ambos (fls. 702/715).
É o relatório.
A materialidade do crime é certa e
emerge do auto de exibição e apreensão de parte dos bens

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
recuperados (fls. 13/15).
No que concerne à autoria, os
policiais militares Alberto e David disseram que receberam
informações de que um trailer de lanches fora arrombado por
três homens. Foram ao local e encontraram Wesley e Bruno
Henrique nas proximidades. Perto deles havia uma mochila
com
embalagens
de
salsichas,
queijos,
linguiças
e
hamburgueres que seriam levados do trailer. Bruno Henrique
teria furtado referido trailer em outra ocasião. A vítima
descreveu faltar uma televisão (fls. 4/5).
O
policial
civil
Marco
Antônio
explicou que a mochila onde estavam os laticínios fora
entregue para um dos suspeitos (Bruno Henrique). A mãe dele
foi à Delegacia devolver esta mochila, por não lhe pertencer.
Foi então que o agente da lei encontrou um trabalho escolar
em nome de Ector. Este disse ter emprestado a mochila para
Bruno Vilas Boas, Lucas e Emerson entregarem panfletos.
Marco contou, então, que foi com outros policiais até a casa de
Lucas, onde flagrou Lucas Luchecci de Oliveira, Lucas Roberto
Gonzaga, Bruno Vilas Boas Arruda e Emerson Carlos Teobaldo
usando drogas. Na Delegacia, todos negaram o furto, mas
admitiram que a mochila pertencia a eles. Posteriormente
surgiu uma gravação de Emerson e Lucas assumindo o furto e
zombando da polícia por não ter chegado a eles (fl. 424).
A
vítima
Rodrigo
narrou
que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
recebeu a notícia da invasão de seu trailer e foi ao local. Os
policiais ali já estavam, com Wesley e Bruno detidos.
Reconheceu Bruno por ter consumido lanches em data anterior
e saído sem pagar. As mercadorias que estavam na mochila
lhe pertenciam. Rodrigo acredita que Bruno tenha observado
os horários de funcionamento do trailer para praticar o crime.
Um aparelho de televisão não foi recuperado. Após alguns
dias, desconhecidos indicaram o acusado Lucas como um dos
verdadeiros criminosos. Foi atrás da família dele para tentar
recuperar sua televisão. Pouco depois policiais lhe telefonaram
perguntando sobre Lucas e Emerson. Um rapaz lhe procurou
para falar de uma gravação de uma conversa dos assaltantes
(fls. 6 e 424).
No
flagrante,
Bruno
Henrique
Teixeira negou ter cometido o delito em questão. Disse que
apenas passava pelo local com o amigo (fl. 7). O amigo Wesley
permaneceu em silêncio na Delegacia (fl. 8). Em aditamento,
Bruno e Wesley declararam que estavam juntos e eram
namorados. Passaram por alguns lugares para se abrigar da
chuva. Foram abordados por policiais, que disseram que havia
pessoas arrombando estabelecimentos e pediram que fossem
embora. Passaram pelo trailer de lanches e viram duas
viaturas. Mais adiante, em outro local, foram abordados pelos
policiais destas viaturas, que perguntaram por uma terceira
pessoa e mostraram uma mochila que não conheciam. Foram
xingados de “bicha” e agredidos, inclusive pela vítima. Neste

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
depoimento em aditamento, Bruno devolveu uma mochila de
lona (fls. 52/53).
Efetuado flagrante de consumo de
drogas por Lucas Luchecci de Oliveira, Lucas Roberto
Gonzaga, Bruno Vilas Boas Arruda e Emerson Carlos Teobaldo
em 15.5.2017 (fls. 66/69), Bruno Vilas Boas negou ter
cometido o furto aqui analisado e o imputou a Emerson e Lucas
Roberto, ora apelantes. Esclareceu que foi Emerson que lhe
contou sobre o furto. Gravou a conversa por medo de ser
incriminado, pois a mochila preta apreendida passou por suas
mãos. Explicou que Ector lhe emprestou a mochila para
entregar panfletos para a empresa de Denise. Então deu a
mochila para Lucas devolver para Denise (fls. 70/71).
Na Delegacia, Ector confirmou ter
emprestado a mochila apreendida para Bruno Vilas Boas
entregar panfletos. Lucas também distribuía panfletos (fl. 72).
Em Juízo, explicou que entregou a mochila para Denise, que a
repassou para Bruno. Não conhecia Bruno, apenas sabia quem
ele era (fl. 424). E Denise também confirmou ter visto Ector
emprestar a tal mochila para Bruno (fls. 73 e 506/509).
Degravada a conversa que Bruno
Vilas Boas afirmou ter tido com Emerson, constata-se que seu
objeto foi uma “fita da televisão do lanchinho” feita por Emerson
e Lucas, ora apelantes. Bruno pede que Emerson oriente
Lucas para “segurar a caminhada”, pois estava sendo acusado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
de ser o autor do crime (fls. 74/76).
Interrogado na Delegacia, Emerson
negou conhecer os fatos narrados (fl. 77). E Lucas permaneceu
em silêncio (fl. 82).
Sob
o
crivo
do
contraditório,
Emerson negou a acusação. Disse que estava na casa de
Lucas, que saiu e voltou com uma televisão, dizendo que fez
negócio com um vizinho. Dias depois foram presos juntos
consumindo drogas. No plantão policial, Bruno Vilas Boas
depôs. Em seguida, o policial pediu que Lucas confessasse,
mas ele ficou em silêncio. Mais tarde todos foram liberados.
Confirmou ser o interlocutor da conversa degravada, mas
negou se referir ao crime aqui em análise e sim sobre o roubo
em uma casa (fl. 424).
E
Lucas
também
negou
a
acusação, declarando nada saber a respeito (fl. 562).
A condenação deve ser mantida,
ainda que calcada em provas circunstanciais, porquanto, todas
juntas, levam à certeza da autoria.
Os
ladrões
arrombaram
o
estabelecimento da vítima (laudo fls. 61/64) por volta de meia-
noite. Levaram um aparelho de televisão e separaram laticínios
em uma mochila para também levarem, mas deixaram a
mochila no trailer. Dentro desta mochila foi encontrado um

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
trabalho escolar de Ector. Ector emprestara a mochila para
Bruno Vilas Boas entregar panfletos. Depois Bruno pediu que
Lucas, que também trabalhava na empresa entregando
panfletos, devolvesse a mochila para Denise (da empresa de
panfletos), que a devolveria para Ector. Temendo ser
incriminado por causa da mochila, Bruno Vilas Boas gravou
uma conversa que teve com Emerson (fls. 74/76), cujo
conteúdo este não negou, mas disse se referir a outro crime.
Nesta gravação percebe-se claramente que o objeto da
conversa não era outro crime, mas sim o cometido em um
“lanchinho”, sendo que a vítima teve seu pequeno trailer de
lanches arrombado. Não se admite, pois, a possibilidade de
este “lanchinho” se referir a outra vítima não identificada.
Portanto,
está
evidente
que
Emerson e Lucas cometeram, juntos, em concurso de agentes,
o furto no trailer de lanches da vítima.
Não é o caso de se aplicar à
hipótese o princípio da insignificância. A pequena quantia
subtraída ou o pequeno valor da coisa furtada (no caso,
avaliada em R$ 440,00
fls. 30/31) não tornam atípica a
conduta. Podem ter reflexos de outra natureza como, por
exemplo, se presentes outros requisitos, dar origem ao
reconhecimento do furto privilegiado , mas não autorizam a
absolvição. Pensar de forma diferente seria transformar as ruas
em palco de treinamento de delinquentes. Estes, se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
surpreendidos, permaneceriam impunes; por outro lado, se a
conduta criminosa fosse bem sucedida, seu autor ficaria
igualmente sem punição.
Os princípios da intervenção penal
mínima e da subsidiariedade do direito penal confundem-se
com o princípio da insignificância. E em matéria penal,
nenhuma conduta que viole a lei deve ser tida como
insignificante. Se o legislador a previu como crime, assim deve
ser punida, observando-se o princípio da legalidade.
Quando o fato é considerado de
menor potencial lesivo, o legislador estabelece soluções
correspondentes, que vão deste a transação penal, suspensão
condicional do processo e substituição da pena carcerária, sem
passar, necessariamente, pela absolvição pura e simples,
como se nada de errado e de penalmente relevante tivesse
acontecido.
É inviável, então, sob qualquer
ângulo que se examine a questão, o acolhimento da pretensão
absolutória.
O crime foi cometido mediante
concurso de agentes, previamente ajustados e combinados
para a prática do fim delituoso. Houve rompimento de
obstáculo, devidamente atestado em laudo pericial (fls. 61/64).
A qualificadora do repouso noturno

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
também permanece, pois não está vinculada ao fato de o furto
ser cometido em uma moradia com pessoas dormindo. Refere-
se a uma circunstância de tempo em que normalmente a
vigilância sobre qualquer bem é menor, facilitando o êxito do
gatuno.
Nesse sentido:
“Para a incidência da causa especial de
aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal - CP é
suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de
maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, de modo que,
igualmente, é irrelevante o fato de se tratar de crime cometido em via
pública.” (Superior Tribunal de Justiça, AgRg nos EDcl no REsp
1793735/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
Passa-se, então, à análise das
penas.
A pena-base de Emerson foi fixada
um sexto acima do mínimo. Uma qualificadora serviu para
tipificar o delito e a outra para aumentar a pena-base. Na
segunda etapa do cálculo, a menoridade penal relativa (fl. 77) e
a confissão (trazida na gravação extrajudicial) levaram as
penas ao menor patamar. Por fim, a qualificadora do repouso
noturno ensejou aumento de um terço, resultando nas penas
finais de dois anos e oito meses de reclusão e pagamento de
treze diárias, no piso.
Presentes os requisitos legais, a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
pena carcerária foi substituída por duas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de um salário-mínimo em favor de entidade a ser indicada pelo
Juízo da Execução), com previsão de regime prisional aberto
para a hipótese de descumprimento.
Nada a corrigir quanto a Emerson,
pois tudo foi devidamente fundamentado e está de acordo com
a lei e o entendimento desta Turma Julgadora.
Com relação a Lucas, a pena-base
partiu de metade acima do mínimo em razão da segunda
qualificadora do furto e dos maus antecedentes de fls. 413/414
(furto e receptação). Na segunda etapa da dosimetria, o
magistrado compensou a reincidência específica (fl. 412) com a
confissão. Por fim, foi aplicado aumento de um terço pelo
repouso noturno, chegando-se a quatro anos de reclusão e
pagamento de vinte diárias.
É necessário corrigir a pena-base.
Considerando a segunda qualificadora e os dois maus
antecedentes, a fração adequada de aumento é de um quarto
(dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de doze
diárias). Na segunda fase do cálculo, fica mantida a
compensação da reincidência com a confissão, apesar desta
nunca ter acontecido, mas não se pode piorar a condição do
réu sem recurso do Ministério Público. Finalmente, a
qualificadora do repouso noturno (um terço) leva as penas de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Lucas para três anos e quatro meses de reclusão e pagamento
de dezesseis diárias, na base.
Foi estabelecido regime prisional
inicial fechado para Lucas. Contudo, mesmo verificando-se
seus péssimos antecedentes e o montante da pena ora
imposta, conclui-se que o semiaberto é o mais adequado ao
caso, porquanto todas as condenações anteriores e a deste
feito se referem a crimes patrimoniais, cometidos sem violência
ou grave ameaça contra pessoa ou coisa. É certo que já são
quatro crimes cometidos pelo apelante, mas o encarceramento
total deve ser reservado para condenados por crimes mais
graves, dentre os quais certamente os aqui mencionados não
se enquadram.
Não
é
cabível,
contudo,
a
substituição da carcerária ou mesmo o sursis, considerando as
condenações anteriores.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de Emerson e dá-se parcial
provimento ao de Lucas para reduzir suas penas para três
anos e quatro meses de reclusão e pagamento de
dezesseis dias-multa, no piso, e para fixar regime prisional
inicial semiaberto, expedindo-se mandado de prisão após
o trânsito em julgado da condenação, conforme recente
entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
XAVIER DE SOUZA
Relator